Tribunal: TJDFT
Processo: 0729713-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0729713-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NADIR MARIA DO SOCORRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 74212744) interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do DF que, na ação de cumprimento individual de sentença coletiva no 0709810-92.2024.8.07.0018 ajuizada por ADIR MARIA DO SOCORRO em desfavor da parte agravante, determinou que seja utilizado nos cálculos a serem elaborados pela Contadoria Judicial, a taxa SELIC sobre o produto da correção do principal acrescido de juros. Colaciono baixo a decisão agravada (id. 237523114- na origem): “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva. O DF aposentou impugnação. Alega a existência de excesso de execução de R$ 1.204,62. Aduz que: (i) apesar da parte autora utilizar os mesmos parâmetros, houve diferença no percentual de juros aplicados; (ii) a parte autora não calculou a proporcionalidade do mês de maio/2016. Intimada, a parte exequente apresentou resposta. É o breve relato. DECIDO. Trata-se de ação proposta pelo Sindicato dos Professores do Distrito Federal, tombada sob o no 0703100-61.2021.8.07.0018, em que foi reconhecido o direito dos substituídos de terem a Gratificação de Atividade de Suporte Educacional (GASE) incorporadas nas suas folhas de pagamento. Observa-se que o título judicial explicitamente observou o quinquênio prescricional, contado a partir do ajuizamento desta ação (14/5/2021). Desse modo, não há dúvidas de que o termo a quo do presente cumprimento de sentença é o dia 14 de maio de 2016, porque a ação coletiva fora proposta na data de 14 de maio de 2021. De modo errôneo, a planilha de cálculos do exequente incluiu indevidamente todo o mês de maio de 2016. Ressalte-se que não verifico qualquer inadequação da base de cálculo da mencionada parcela na planilha do DF, que aplicou a proporcionalidade sobre o vencimento e não sobre a GASE, para identificar o valor pago e o valor devido. Quanto aos parâmetros de cálculo, observa-se que o DF fez incidir a SELIC sobre o valor atualizado e a parte exequente sobre o valor consolidado (atualização mais juros). Todavia, não assiste razão ao Distrito Federal. Isto porque é entendimento majoritário do e. TJDFT, e deste Juízo, que a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021, sob pena de causar prejuízo à parte exequente. (...) Ademais, no tocante à alegação do embargante de que deve ser reconhecida a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ, reitero os fundamentos acima mencionados e reconheço como correta a aplicação da taxa SELIC sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021. Ainda sobre o tema, não há de se falar na suspensão do presente processo sob o argumento de que tramita no STF a ADI no 7435/RS, posto que não há qualquer determinação do Excelso STF para suspender os processos que versem sobre o assunto. No mesmo sentido, o e. TJDFT: (...) Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação do DF para decotar o excesso decorrente da não aplicação da proporcionalidade na parcela 05/2016, nos termos desta decisão. Reconheço a aplicação da Resolução CNJ no 303/2019, com redação alterada pela Resolução no 448/2022, que estabelece que a SELIC incide a partir de dezembro de 2021, sem configuração de anatocismo, sendo válida sua aplicação sobre o montante consolidado. Em atenção ao princípio da causalidade, o DF, embora isento do pagamento de custas, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente. Em razão da sucumbência mínima, deixo de fixar honorários em favor do DF. Condeno o executado ao pagamento de honorários do cumprimento de sentença, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC. Defiro o destacamento dos honorários contratuais na requisição de pagamento respectiva, no percentual de 10%, nos termos do contrato de prestação de serviço, ID 198987566. Nos termos do Tema 28, do STF, concernente ao RE 1.205.530, da relatoria do Min. Marco Aurélio, que fixou a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor", determino o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto aos valores incontroversos. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para ajuste da planilha do DF às exigências do SAPRE. Em seguida, expeça-se PCT do principal, com reserva de h. contratuais, bem como RPV dos h. sucumbenciais. Após, intime-se o DF para pagamento em 2 (dois) meses, nos termos do art. 535, § 3o, II do CPC e Portaria Conjunta n. 61/2018-TJDFT. Tendo em vista que em geral o executado cumpre o pagamento das RPVs no prazo legal, e em atenção ao Princípio da Cooperação, disposto no art. 6o, do CPC, oportunizo ao ente público a juntada do comprovante de pagamento, no prazo de 10 (dez) dias. Transcorrido o prazo sem comprovação do pagamento, DEFIRO, desde já, o sequestro de verbas via SISBAJUD. O sequestro é a única providência executiva apta à satisfação da obrigação de pequeno valor no caso de recusa ao cumprimento da requisição judicial. Nesse sentindo, decorrido o prazo mencionado, retornem conclusos. Com o pagamento, DEFIRO, desde já a transferência dos valores mediante PIX, para a conta do titular da RPV. Para tanto, deverá a parte indicar a chave PIX (CPF ou CNPJ), ou conta e agência. Preclusa esta decisão, voltem-me conclusos. “ A parte agravante sustenta nas razões recursais ( id74212744) que a decisão recorrida contraria o disposto no art. 3o da EC no 113/2021, que estabelece a incidência única da taxa SELIC para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, inclusive para precatórios. Ressalta que a SELIC, por sua composição, já engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida sua cumulação com quaisquer outros índices, sob pena de bis in idem. Aponta, ainda, que a interpretação adotada pela decisão agravada resulta em anatocismo (juros sobre juros) e correção monetária sobre correção monetária, o que viola o art. 354 do Código Civil, a Súmula 121 do STF e o entendimento consolidado em precedentes do STJ (REsp 1102552/CE) e do TJDFT. Defende a necessidade de realização de dois cálculos distintos: i) aplicação do IPCA-E e juros de mora simples até 08/12/2021, e ii) aplicação da taxa SELIC somente sobre o valor do crédito principal a partir de 09/12/2021, vedando-se a aplicação da SELIC sobre montante já corrigido e acrescido de juros. Destaca que a controvérsia quanto à correta metodologia de aplicação da SELIC está sendo apreciada na ADI 7435 e no Tema 1349 de repercussão geral no STF, o que reforça a plausibilidade jurídica da tese sustentada. Por fim, pleiteia, em sede de antecipação de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, para evitar prejuízo ao Erário, em razão da possibilidade de expedição de RPV ou precatório com valores indevidamente majorados. Preparo dispensado ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Portanto, para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela. Na hipótese, não se verifica qualquer risco iminente de prejuízo irreversível ao erário, conforme alegado pela parte agravante, pois a continuidade do cumprimento de sentença não implica, de imediato, a liberação dos valores em favor do credor, assegurando-se que eventuais desdobramentos processuais possam ser considerados antes da efetivação do pagamento. Portanto, a parte agravante não apresentou elementos concretos de que, o fato de aguardar a decisão de mérito do presente recurso, lhe trará prejuízos que possam lhe ocasionar dano grave de difícil ou impossível reparação. Assim, em sede de cognição sumária e ante a ausência dos requisitos legais que autorizam a concessão da liminar requerida, indefiro o pedido. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital